Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-27.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de Instrumento em que se pretende a realização de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto. A antecipação da tutela recursal foi deferida conforme decisão de ID Num. 12963742 - Pág. 1.
2. Entretanto, em consulta ao processo na origem, constatou-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido em 20/01/2020, bem como foi juntado aos autos documento de ID Num. 13816637 - Pág. 8 que noticia a realização do procedimento pleiteado pelo agravante pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF.
3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado o presente recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
5. Sem custas e honorários.